Tribunal: TJMT
Processo: 1014403-71.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014403-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JMSN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 37.296.194/0001-24 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014403-71.
2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

JMSN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JMSN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id 179353160), que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e no ponto, negou-lhe provimento.

A parte embargante alega que o acórdão é omisso, sustentando que “
apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “ausente, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital
” (sic).

Ressalta que “
a instituição financeira embargada não constituiu a parte embargante em MORA, pois não esgotou todos meios de envio da notificação extrajudicial, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula nº 72 do E. STJ. Tal entendimento é respaldado pela jurisprudência do E. TJMT, desta nobre camara em processos de situações fáticas e jurídicas semelhantes
” (sic).

Assevera que “
para fins de constituição em mora, a simples remessa da notificação para o endereço fornecido no contrato não é suficiente. Esse entendimento vai de encontro aos precedentes do STJ, que exigem que além do mero encaminhamento da notificação, seja demonstrado o efetivo recebimento pelo devedor
” (sic).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, prequestionando a matéria (Id. 179920194).

Sem contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 179353160, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – TESE RECURSAL RELATIVA À MULTA, PERDAS E DANOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

Quanto a alegada tese de perdas e danos, multa e litigância de má-fé, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Ademais, pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Aliás, foi nesse sentido a fundamentação do acórdão julgado, vejamos:

“(...)Em análise dos documentos juntados à exordial, verifica-se que quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, o agravante declarou como sendo seu endereço o situado à “
Rua Aristóteles Fernandes Machado, nº 952, Jardim Serra Dourada, Rondonópolis-MT, CEP 78715-536
” (Id. 172776187 – pág. 32).

No caso em análise, vê-se que a instituição agravada encaminhou notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato
, o qual, após três tentativas, foi devolvido com o motivo “AUSENTE” (Id. 172776187 – pág. 42/43).
(...)”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, já decidi:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – AR FRUSTRADO – DEVOLUÇÃO EM TRÊS OCASIÕES PELO MOTIVO “AUSENTE” –
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL
– VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA
– AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(TJ-MT 10173464020208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023